Tribunal: TJMT
Processo: 1038196-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038196-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (AGRAVANTE), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (AGRAVADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATOS CONSTRITIVOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com a prática de atos executivos, para cobrança de honorários sucumbenciais, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a continuidade do cumprimento provisório de sentença, com atos constritivos, na pendência de agravo em recurso especial, sem efeito suspensivo; e se há excesso na execução em razão da base de cálculo e atualização dos honorários fixados.

III. Razões de decidir:

3. O ordenamento jurídico brasileiro expressamente admite o cumprimento provisório de sentença, conforme disciplina o artigo 520 do Código de Processo Civil, sendo que a pendência de julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não obsta o regular processamento da execução, especialmente quando não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso.

4. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que autoriza a dispensa de caução para atos executivos.

5. A decisão agravada limitou a penhora ao bem imóvel, afastando constrições mais gravosas, o que afasta alegação de desproporcionalidade.

6. Eventuais controvérsias acerca da base de cálculo da condenação em honorários sucumbenciais devem ser apreciadas nos próprios autos da ação que originou a condenação, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença meio processual idôneo para rediscutir amplamente a matéria.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“É admissível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive com atos constritivos, ainda que pendente agravo em recurso especial sem efeito suspensivo, sendo dispensada a caução em razão da natureza alimentar do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 14; 520; 521, I; 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt na TutCautAnt 425/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2302986/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MADEIREIRA JUARA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1000286-50.2025.8.11.0018, oriundo da ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos no 1001412-43.2022.8.11.0018, determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive de natureza constritiva, como avaliação e averbação de penhora sobre bens da executada, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios de sucumbência (cf. id. n° 189811837 e 209642838).

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que o cumprimento provisório foi deflagrado com base em título judicial instável e ainda pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do AREsp no 2.996.344/MT, o que tornaria ilegal a continuidade da execução e a realização de atos constritivos.

Afirma que a execução se refere a honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, posteriormente majorado para R$ 659.515,01, após retificação do valor da causa para R$ 4.009.560,32, com base em tabela do INCRA e sem prévia perícia técnica. Alega que a decisão que reconheceu a deserção da apelação e permitiu a formação prematura do título decorreu de erro administrativo do próprio Tribunal, pois as guias de preparo não foram emitidas pelo setor competente, apesar de requerimento tempestivo da parte. Sustenta que, após o recolhimento integral das parcelas das custas, o recurso foi indevidamente considerado deserto, fato que gerou a execução de título irregular e desproporcional, em ofensa aos princípios da boa-fé, da cooperação processual e do duplo grau de jurisdição.

Defende que a execução provisória não pode avançar para a fase expropriatória sem a prestação de caução idônea, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC, uma vez que o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade, e a ausência de garantia poderá acarretar prejuízos irreversíveis à empresa. Requer, ainda, o reconhecimento do excesso de execução, alegando que a base de cálculo e os juros aplicados são indevidos, por não refletirem o valor real do imóvel e por incidir retroativamente sobre montante ainda não definido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte para suspender os atos executivos, inclusive avaliações, bloqueios e averbações, até o julgamento final do agravo, bem como o reconhecimento da nulidade da execução provisória ou, subsidiariamente, a substituição das constrições por caução judicial idônea, além da determinação de liquidação prévia para apuração correta do valor da causa e da verba honorária (cf. id. n° 325384396).

A parte agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 325513867).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de prosseguimento de cumprimento provisório de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais, com a realização de atos constritivos, na pendência de julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro expressamente admite o cumprimento provisório de sentença, conforme disciplina o artigo 520 do Código de Processo Civil:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:”

No caso em análise, verifica-se que o título executivo que embasa o cumprimento provisório de sentença consiste em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa, em decorrência da extinção sem resolução do mérito da Ação de Reintegração de Posse no 1001412-4320228110018, proposta pela agravante.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o recurso especial interposto pela agravante sequer foi admitido pela Vice-Presidência deste Tribunal (cf. id. no 287369890 - RAI no 1001412-4320228110018), o que reforça a legitimidade e a regularidade do prosseguimento do cumprimento provisório da sentença.

A pendência de julgamento do Agravo em Recurso Especial no 2996344/MT, por si só, não obsta o regular processamento do cumprimento provisório de sentença, especialmente porque não há notícia nos autos de que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao referido recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE MECANISMOS QUE EVITAM A PRÁTICA DE ATOS DANOSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSITURA DA DEMANDA E DE ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O cumprimento provisório de sentença, por si só, não é apto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, sobretudo porque no seu procedimento existem expedientes que impedem atos que causem dados irreparáveis as partes. 2. A ausência de documento referente ao cumprimento provisório da sentença, que demonstre a necessidade da concessão da medida de urgência, afasta o requisito do periculum in mora, necessário à concessão da tutela pleiteada. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt na TutCautAnt: 425 RJ 2024/0100031-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Quanto à alegação de que o título executivo seria instável e careceria de liquidez, certeza e exigibilidade, não merece acolhimento. O título judicial que embasa a execução é líquido e certo, pois estabelece claramente o percentual de honorários (15%) sobre base de cálculo definida (valor da causa de R$ 4.009.560,32), permitindo a apuração do montante devido mediante simples cálculo aritmético.

A agravante questiona a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários, alegando que o valor da causa foi alterado em sede de embargos de declaração sem perícia ou contraditório específico.

Contudo, eventuais controvérsias acerca da base de cálculo da condenação em honorários sucumbenciais devem ser apreciadas nos próprios autos da ação que originou a condenação, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença meio processual idôneo para rediscutir amplamente a matéria, sobretudo porque a Apelação no 1001412-4320228110018 ainda não transitou em julgado.

No que tange à necessidade de prestação de caução para a realização de atos constritivos, o artigo 521, inciso I, do CPC estabelece expressamente que a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem.

In casu
, os honorários advocatícios objetos da cobrança possuem natureza alimentar, conforme dispõe o artigo 85, § 14, do CPC:

"§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521, INCISO I, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 521, inciso I, do CPC/2015, a caução poderá ser dispensada nos casos em que "o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. 2. Caso concreto em que o Tribunal de origem dispensou a caução porque o crédito exequendo, de honorários de sucumbência, possui natureza alimentar. 3. Inviabilidade de se conhecer da alegação de risco dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o caráter genérico dessa alegação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2302986 SP 2023/0040435-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2023)

Portanto, a dispensa de caução para a realização de atos constritivos em cumprimento provisório de sentença referente a honorários advocatícios encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Ademais, a mera realização de atos de constrição patrimonial, como a penhora e avaliação de bem imóvel, não caracteriza, por si só, dano grave ou de difícil reparação, especialmente porque tais medidas não implicam em expropriação definitiva do bem, mas apenas em sua vinculação ao juízo para garantia da execução.

Ressalte-se que, em caso de eventual reforma da decisão que fundamenta a execução, o sistema processual prevê mecanismos de reparação e retorno ao
status quo ante
, conforme estabelece o art. 520, II, do CPC.

Importante destacar que o próprio agravado informou nos autos originários que desistiu do pedido de penhora de créditos da parte executada, limitando-se à constrição do bem imóvel indicado, o que demonstra a proporcionalidade da medida executiva em curso.

Por fim, observo que a decisão agravada já foi parcialmente corrigida pelo juízo de origem mediante acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela agravante (cf. id. no 209642838 - autos de origem), tendo sido retificada para excluir a referência a "
móveis, máquinas e utensílios
" como objeto da penhora, restringindo a constrição apenas ao imóvel e suas benfeitorias, o que afasta parte significativa da argumentação recursal.

Quanto à alegação de excesso de execução, a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma específica e fundamentada, qual seria o valor correto do débito, limitando-se a questionar genericamente a base de cálculo e os critérios de atualização monetária, sem apresentar memória discriminada de cálculo, o que inviabiliza o acolhimento da tese, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025